Tribunal: STF
Processo: AI 142287
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-04
Data de publicação: 1992-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. INFLAÇÃO:
EXPURGO.
         I. - O acórdão, interpretando um conjunto de leis, não
admitiu o expurgo da taxa de inflação relativa ao mes de janeiro/89,
tendo em vista o princípio constitucional da justa indenização (C.F.,
art. 5, XXIV e art. 182, parag. 3). Inocorrencia de ofensa ao
princípio da legalidade inscrito no art. 5, II, da  Constituição. R.E
inadmitido.
         II. - Agravo improvido.